Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal, pericial e documental. Questões fáticas controvertidas. Necessidade de dilação probatória. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. Os apelantes sustentaram cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas pericial, testemunhal e documental requeridas para demonstrar a inexistência de danos e a regularidade das obras realizadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção das provas requeridas, considerando a existência de controvérsias fáticas relevantes que demandariam dilação probatória para adequada solução da lide.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e pode indeferir diligências desnecessárias; contudo, deve determinar a produção das provas imprescindíveis à formação de sua convicção, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso, permanecem controvertidos quatro pontos essenciais: I) se o toldo construído pelos réus causou rachaduras no muro da autora; II) o uso e a destinação do toldo; III) se a construção de muro/portão implicou a troca de local do quadro de energia; e IV) a existência de ofensas verbais dirigidas à autora.
5. As provas fotográficas e documentais constantes dos autos não são suficientes para a solução técnica das questões, sendo necessária a produção de prova pericial de engenharia civil, oitiva das partes e testemunhas, bem como a expedição de ofício à concessionária de energia (Neoenergia/CEB).
6. A necessidade de dilação probatória caracteriza cerceamento de defesa, o que enseja o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença arguida nas razões da apelação interposta pela parte demandada.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença, cassando a sentença recorrida e determinando a abertura da instrução probatória, com a produção de prova pericial, oral e documental conforme requerida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1971942, Apelação cível n. 0717969-91.2023.8.07.0007, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 1969955, Apelação cível n. 0730758-77.2022.8.07.0001, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13.02.2025.